Tribunal: STJ
Processo: 0342963-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033897 - SP(2025/0342963-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE MARIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: GICELDA SOUZA SANTOS - SP319754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA
PENA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
pois está fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça, sendo possível a submissão ao órgão colegiado por meio de
agravo regimental.
2. A modulação da fração de redução da pena em
prevista no
§
1/6,
art. 33,
4o, da
foi fundamentada na gravidade da conduta do
Lei n. 11.343/2006,
réu, que participou ativamente da cadeia de transporte, disseminação e
comercialização de drogas, sendo flagrado com porções embaladas e
prontas para venda.
3. A condição de "mula" do tráfico justifica a aplicação do redutor na fração
mínima, considerando a relevância do transporte na cadeia de distribuição
de drogas.
4. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de droga
apreendida (quase 1 kg de maconha), o que também justificou a
exasperação da pena-base.
5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou a gravidade
concreta do delito são condições aptas a justificar a imposição de regime
mais gravoso, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54149949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a208036e-8f79-4254-87d2-e9ea09abea99

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a208036e-8f79-4254-87d2-e9ea09abea99

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033897 - SP (2025/0342963-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE MARIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: GICELDA SOUZA SANTOS - SP319754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA
PENA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois
está fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, sendo possível a submissão ao órgão colegiado por meio de agravo
regimental.
2. A modulação da fração de redução da pena em 1/6, prevista no
§
art. 33,
4o, da
foi fundamentada na gravidade da conduta do réu,
Lei n. 11.343/2006,
que participou ativamente da cadeia de transporte, disseminação e
comercialização de drogas, sendo flagrado com porções embaladas e prontas
para venda.
3. A condição de "mula" do tráfico justifica a aplicação do redutor na fração
mínima, considerando a relevância do transporte na cadeia de distribuição de
drogas.
4. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida
(quase 1 kg de maconha), o que também justificou a exasperação da pena-
base.
5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou a gravidade
concreta do delito são condições aptas a justificar a imposição de regime mais
gravoso, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52646330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 1efed2e2-7ad0-4670-8118-c12470b6de77

Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO HENRIQUE MARIO DOS
SANTOS contra a decisão monocrática, exarada às fls. 218/220, que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, a defesa alega que a decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial teria suprimido o julgamento pela Turma, afetando a ampla
defesa, especialmente diante da drástica elevação da pena e agravamento do regime
(fls. 238/243 e 255/256).
Sustenta a falta de fundamentação idônea na modulação do redutor do art. 33,
§ 4o, da
em 1/6, com base apenas no
e na condição
Lei n. 11.343/2006
modus operandi
de “mula”, e na fixação do regime inicial fechado, aduzindo a existência
de desproporcionalidade e inadequação do regime, contrariando a individualização da
pena (fls. 228/233, 239/243 e 256/257).
Defende a ausência de elementos concretos que indiquem dedicação a
atividades criminosas ou integração a organização criminosa, esclarecendo que a
condição de “mula”, por si só, não afasta o tráfico privilegiado, devendo apenas orientar a
fração da minorante (fls. 234/248 e 258).
Pontua ser necessária a observância do art. 33, § 2o,
, do Código Penal, para
b
penas superiores a 4 e até 8 anos, com regime inicial semiaberto para não reincidente, e
possibilidade de substituição por restritivas de direitos quando cabível (fls. 230, 244/247 e
259).
Requer o provimento do recurso, pugnando pela concessão da ordem (fl. 260).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Inicialmente, deve-se esclarecer que não viola o princípio da colegialidade
a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do
(AgRg no HC n. 484.200
órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental
/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
28/3/2019,
5/4/2019)
Documento eletrônico VDA52646330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 1efed2e2-7ad0-4670-8118-c12470b6de77

No mérito, conforme consignado na decisão agravada, ao julgar o apelo
ministerial, o Tribunal de Justiça modulou a fração da minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas com base nas seguintes razões (fl. 27 – grifo nosso):
art. 33
No caso dos autos, a quantidade de droga foi aferida na primeira fase da
dosimetria. Entretanto, o quantum de redução da pena deve levar em consideração
as circunstâncias do delito e as suas consequências. Nesse sentido, o modus
operandi empregado para a prática do delito recomenda a menor redução da pena,
pois o réu participou ativamente da cadeia de transporte, disseminação e
, especialmente quando verificado que o acusado foi
comercialização de drogas
flagrado transportando as porções individualmente embaladas, fracionadas prontas
para a comercialização.
, fixando-a em 04 (quatro) anos,
Dessarte, diminuo a pena em 1/6 (um sexto)
10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e
oitenta e cinco) dias-multa, sanção que torno definitiva por considerá-la necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Conforme a orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, o fato de o
acusado ostentar a condição de "mula" do tráfico justifica a aplicação do redutor previsto

no
§ 4o, da
na
, dada a maior gravidade
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fração mínima (1/6)
da conduta decorrente do exercício dessa
, que se revela como
função de transporte
uma etapa fundamental para que a traficância alcance vasta escala de distribuição.
Com igual conclusão: AgRg no
Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.825.104/MG,
Sexta Turma, DJe
e AgRg no
Ministro Ribeiro
17/12/2021;
AREsp n. 2.203.975/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2022.
Veja-se que, muito embora o teor das razões recursais, o tráfico privilegiado
não foi afastado na hipótese, mas, tão somente, foi realizada a modulação da fração de
diminuição da pena, diante das peculiaridades do caso concreto.
Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena (4 anos, 10 meses
e 10 dias de reclusão) admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a
gravidade concreta da conduta, consubstanciada na elevada quantidade de droga
apreendida (quase 1 kg de maconha) – o que justificou, inclusive, a exasperação da
(fl. 25) –, autoriza a fixação do regime fechado, em harmonia com a
pena-base
jurisprudência desta Corte Superior.
É dominante o entendimento no sentido de que a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a
gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o
, em detrimento do
de pena imposta.
regime prisional
quantum
Documento eletrônico VDA52646330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 1efed2e2-7ad0-4670-8118-c12470b6de77

Destaco, nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME
FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.1. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as
diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da
conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser
invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido
pelo quantum da pena.
2. Na hipótese, embora a recorrente haja sido condenada ao cumprimento
de pena que permitiria o regime semiaberto, as circunstâncias judiciais não
foram totalmente favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal.
3. Com efeito, o
§ 3o, do Código Penal estabelece que "a
art. 33,
determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no
deste Código".
art. 59
Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado
para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser
sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena, não
havendo ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.929.984/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
16/9/2025,
23/9/2025
Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, já que não se verifica
qualquer ilegalidade na dosagem da pena realizada pelo Tribunal
.
a quo
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52646330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:47
Código de Controle do Documento: 1efed2e2-7ad0-4670-8118-c12470b6de77

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.897 / SP
Número Registro: 2025/0342963-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018222520228260536 21383032022
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GICELDA SOUZA SANTOS
ADVOGADA
: GICELDA SOUZA SANTOS - SP319754
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO HENRIQUE MARIO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE MARIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: GICELDA SOUZA SANTOS - SP319754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: 46ff631c-5f26-4efe-82b1-9d33281356f8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: 46ff631c-5f26-4efe-82b1-9d33281356f8